Tribunal: TJSP
Processo: 2213368-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou que os honorários periciais fossem adiantados pela parte autora – Recurso do réu, requerendo que os honorários periciais sejam arcados, em sua totalidade, pela agravada - Ausência de interesse recursal na modificação do provimento jurisdicional – Decisão recorrida que já deliberou a favor do agravante - AGRAVO NÃO CONHECIDO.